Tribunal: STF
Processo: RE 192123
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-13
Data de publicação: 1996-05-13

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
OFICIAL  DE  CHANCELARIA.  EXERCÍCIO DE  POSTO  NO  EXTERIOR. REMOÇÃO
"EX-OFFICIO". DIREITO SUBJETIVO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
          1  - Não  há direito  de permanência  no exterior, porque o
exercício  de posto não  gera esse direito subjetivo, mormente quando
expirado  o prazo  máximo fixado  na  legislação atinente  à espécie,
inexistindo  abuso de poder  da autoridade competente ao determinar a
remoção "ex-officio".
          Agravo regimental improvido.